Tribunal: TJSP
Processo: 1090842-97.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: , ocorrendo que os aclaratórios não são a via adequada para a reforma do julgamento. Considerações desenvolvidas no arrazoado do embargante que revelam inconformismo com os termos do Acórdão, cuja alteração somente poderá ser obtida por meio de recurso adequado. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1090842-97.2023.8.26.0100; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação visando a indenização por danos morais e materiais em razão de furto de bens de alto valor ocorrido no interior de quarto de hotel. Parcial procedência reconhecida na sentença. Provimento, em parte, do recurso de apelação da ré-embargante. Contradição. Inexistência. Acórdão que, reconhecendo a culpa concorrente das vítimas, diminuiu pela metade o valor da indenização,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação visando a indenização por danos morais e materiais em razão de furto de bens de alto valor ocorrido no interior de quarto de hotel. Parcial procedência reconhecida na sentença. Provimento, em parte, do recurso de apelação da ré-embargante. Contradição. Inexistência. Acórdão que, reconhecendo a culpa concorrente das vítimas, diminuiu pela metade o valor da indenização, assim decidindo de maneira coerente. Os embargantes, a pretexto da existência de vício no julgamento da apelação, insurgem-se contra o desfecho dado ao caso pelo Colendo Órgão Julgador, ocorrendo que os aclaratórios não são a via adequada para a reforma do julgamento. Considerações desenvolvidas no arrazoado do embargante que revelam inconformismo com os termos do Acórdão, cuja alteração somente poderá ser obtida por meio de recurso adequado. Embargos de declaração rejeitados.